Tribunal: TJSP
Processo: 1029931-72.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que, ao negar provimento ao recurso da autora, inclusive mantida a sucumbência recíproca imposta na r. sentença, elevou a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação – Alegação de obscuridade – Cabimento – Necessidade de declaração do ponto.

SUCUMBÊNCIA – Pretensão de que seja esclarecida a base de cálculo da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que, ao negar provimento ao recurso da autora, inclusive mantida a sucumbência recíproca imposta na r. sentença, elevou a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação – Alegação de obscuridade – Cabimento – Necessidade de declaração do ponto.

SUCUMBÊNCIA – Pretensão de que seja esclarecida a base de cálculo da condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais – Manutenção da r. sentença pelo Tribunal que enseja a elevação do percentual dos honorários devidos pela autora aos patronos das rés, devendo, contudo, recair sobre o valor do perdimento, calculados os honorários a serem pagos pelas rés aos patronos da autora sobre o montante da condenação – Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos acolhidos.